Tribunal: TJMT
Processo: 1001732-11.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001732-11.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), R.S.M. DA ROCHA - ME - CNPJ: 12.868.919/0001-80 (AGRAVANTE), ROSANGELA SILVA MARTINS DA ROCHA - CPF: 869.580.971-49 (AGRAVANTE), CLEBERSON LIMA DA SILVA - CPF: 032.345.391-03 (AGRAVADO), ADAO LUIS ARRUDA BASTOS - CPF: 033.969.031-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD – POSSIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE RISCO DE IRREVERSIBILIDADE – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULOS – BENS DE REGISTRO E POSSE DE TERCEIROS –
FRAUDE À EXECUÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO NA ORIGEM –

MANUTENÇÃO DA PENHORA E RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA (RENAJUD) – SUSPENSÃO DA ORDEM DE BUSCA, APREENSÃO E REMOÇÃO FÍSICA DOS BENS – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE E PODER GERAL DE CAUTELA
– PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA CAPACIDADE FINANCEIRA ATUAL – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER –
RECURSO

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Nos termos do art. 919 do CPC, os embargos à execução não são dotados de efeito suspensivo automático. Inexistindo a concessão de tal efeito pelo juízo de origem, a execução prossegue no interesse do credor (art. 797, CPC),
sendo lícito o levantamento de valores constritos via
SisbaJud
, mormente quando a quantia se mostra ínfima frente ao total do débito, não havendo risco de dano irreparável às devedoras, passível de futura compensação ou restituição.

Pendente de julgamento definitivo pelo juízo de origem o incidente que apura suposta fraude à execução, e estando os veículos alvo da constrição formalmente registrados em nome e sob a posse direta de terceiros, a prudência recomenda a cisão dos atos constritivos.

Revela-se escorreita a manutenção da penhora e da restrição intransponível de transferência via RENAJUD, providência necessária para resguardar o resultado útil da execução e evitar novas alienações. Contudo, em atenção ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) e ao devido processo legal (art. 792, § 4º, do CPC), deve ser suspensa a ordem de busca, apreensão e desapossamento físico (remoção) dos bens, evitando-se turbação prematura da posse de terceiros antes da declaração oficial da fraude.

A revogação do benefício da justiça gratuita exige prova robusta, concreta e atual da capacidade financeira da parte impugnada, ônus do qual o recorrido não se desincumbiu.

Não configura litigância de má-fé a interposição de recurso amparado em teses jurídicas razoáveis, configurando mero exercício do direito de recorrer e do contraditório, notadamente quando a parte agravante alcança o provimento parcial de sua pretensão, o que afasta a alegação de intuito manifestamente protelatório.

Decisão parcialmente reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

1001732-11.2026.8.11.0000

AGRAVANTE
S
:

R.S.M. DA ROCHA - ME, ROSANGELA SILVA MARTINS DA ROCHA

AGRAVADO:

CLEBERSON LIMA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
,
interposto por
R.S.M. DA ROCHA – ME
e
ROSANGELA SILVA MARTINS DA ROCHA
,
contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Jamilson
Haddad Campos
, da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1001949-38.2020.8.11.0041, ajuizada por
CLEBERSON LIMA DA SILVA
, que homologou a penhora de valores bloqueados via SISBAJUD no montante de R$3.241,44 (três mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos), determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia em favor do exequente e deferiu a expedição de mandado de penhora, avaliação e busca e apreensão de veículos supostamente vinculados às executadas, com autorização de reforço policial e demais medidas necessárias ao cumprimento da ordem judicial.

Consta dos autos que a execução se funda em cheque no valor originário de R$48.490,00
(quarenta e oito mil, quatrocentos e noventa reais)
, tendo as executadas sido regularmente citadas e, posteriormente, oposto Embargos à Execução nº 1013163-26.2020.8.11.0041, os quais foram recebidos sem efeito suspensivo.

No curso da execução, o exequente noticiou possível fraude à execução, alegando transferência de veículos após o
conhecimento da demanda, o que ensejou a restrição de transferência via RENAJUD, além de bloqueio parcial de ativos financeiros por meio do SISBAJUD, posteriormente homologado. Em sequência, o Juízo de origem deferiu a penhora e avaliação dos veículos indicados, nomeando o exequente como fiel depositário e autorizando o levantamento dos valores constritos.

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam, em síntese, a temeridade da liberação de valores penhorados antes do julgamento definitivo dos embargos à execução, invocando o poder geral de cautela e precedentes que recomendam a preservação do
status quo
até o desfecho dos embargos, a fim de evitar
dano
irreversível caso a execução venha a ser extinta ou reduzida.

Alegam, ainda, que a busca e apreensão de veículos viola o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), sobretudo porque os bens seriam essenciais à atividade profissional e, em parte, pertencentes a terceiros de boa-fé, com transferências realizadas antes de qualquer restrição judicial, inclusive por força de partilha decorrente de divórcio, inexistindo gravames à época das aquisições.

Defendem, por conseguinte, a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, requerendo a concessão de efeito suspensivo para obstar o levantamento dos valores penhorados e suspender a ordem de busca, apreensão e penhora dos veículos, até o julgamento do agravo e dos embargos à execução.

Ao final, postulam o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando a suspensão do alvará de levantamento, a reversão da ordem de busca e apreensão, e, subsidiariamente, a devolução de valores eventualmente levantados, resguardando-se a segurança jurídica e evitando prejuízos a terceiros não integrantes da relação processual (Id. 341682352).

O efeito suspensivo foi
parcialmente
deferido
em
26
/
01
/
202
6
, por esta Relatoria
, apenas para s
uspender a expedição e
o cumprimento de mandado de busca, apreensão, penhora e avaliação dos veículos
(
I
d.

341945875
).

Em sua manifestação processual, o agravado contextualiza os fatos, narrando que, logo após o ajuizamento da execução e a ciência inequívoca da demanda, as agravantes teriam iniciado atos configuradores de fraude à execução, tentando transferir a titularidade de veículos para familiares, como uma nora e uma irmã.

O exequente destaca que, diante dessas manobras de esvaziamento patrimonial, o juízo de origem deferiu medidas constritivas e determinou o prosseguimento do feito.

O agravado ressalta, ainda, que as recorrentes se mantiveram inertes em momentos cruciais do processo originário, deixando transcorrer prazos sem interpor os recursos cabíveis, o que gerou a preclusão das matérias que agora tentam rediscutir no agravo.

O cerne da defesa do credor fundamenta-se na inaplicabilidade de efeito suspensivo automático aos embargos à execução opostos pelas devedoras.

Argumenta-se que, além de o juízo de piso ter recebido os embargos expressamente sem efeito suspensivo, as agravantes não realizaram a garantia do juízo (penhora, caução ou depósito), requisito cumulativo e indispensável, segundo o Código de Processo Civil e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a paralisação dos atos expropriatórios.

Dessa forma, defende que a continuidade da execução e a apreensão dos bens representam o estrito cumprimento da lei processual, visando à satisfação do crédito.

O agravado também rebate a tese de que os bens apreendidos pertenceriam a terceiros, afirmando que a via adequada para essa discussão seriam os embargos de terceiro, sendo vedado às executadas pleitearem direito alheio em nome próprio no bojo deste agravo.

Por fim, o agravado aduz que o recurso interposto se caracteriza como medida meramente protelatória, configurando resistência injustificada e abuso do direito de recorrer.

Diante disso, requer a aplicação de multa por litigância de má-fé contra as recorrentes.

Adicionalmente, impugna o benefício da justiça gratuita deferido tacitamente às agravantes, argumentando que a condição de empresárias e a posse de veículos de valor expressivo descaracterizam a alegada hipossuficiência econômica, pedindo a imediata revogação da benesse.

Conclui requerendo o integral desprovimento do agravo de instrumento, para que seja mantida irretocável a decisão de primeira instância, garantindo-se a efetividade da execução
(
I
d.
348282375
)
.

A gratuidade foi deferida aos agravantes, apenas nesta esfera recursal, tendo em vista a omissão de análise do pedido da gratuidade na origem (
I
d.
341945875
).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto.

A controvérsia submetida à apreciação desta Corte cinge-se a analisar o acerto da decisão de primeiro grau que, no bojo de uma execução de título extrajudicial, autorizou o levantamento de valores constritos via
SisbaJud
e determinou a expedição de mandado
de busca, apreensão e penhora de veículos, mesmo pendentes de julgamento os embargos à execução opostos pelas devedoras.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“Inicialmente, verifico que os embargos à execução foram recebidos sem efeito suspensivo, conforme decisão expressa nos autos do processo nº 1013163-26.2020.8.11.0041, não havendo razão para a suspensão da presente execução.

Quanto à penhora online realizada via SISBAJUD, considerando que as executadas foram devidamente intimadas e não apresentaram impugnação no prazo legal,
HOMOLOGO
a penhora no valor de R$ 3.241,44 (três mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos), nos termos do art. 854, §5º do CPC.

No que tange ao pedido de penhora e avaliação dos veículos com restrição de transferência,
DEFIRO
o requerimento.

Ante o exposto:

DETERMINO
a expedição de mandado de penhora e avaliação dos veículos:

a)
Placa QBS1618
- TOYOTA/ETIOS SD XLS, no endereço indicado pelo exequente: Rua João Pessoa, próximo ao imóvel de nº 19 - Bairro Cidade Verde - Cuiabá/MT;

b)
Placa OAZ8268
- VW/13.190 CRM 4X2, no endereço indicado pelo exequente: Sede da empresa
Neovinil
- Rua K, nº 1085 - Distrito Industrial - Cuiabá/MT - CEP 78098-370.

NOMEIO
o exequente como fiel depositário dos bens apreendidos, mediante termo de compromisso a ser assinado no momento da apreensão.

AUTORIZO
o reforço policial, se necessário, para cumprimento da diligência.

Com efeito, para viabilizar a futura expropriação do bem penhorado, a medida deve vir acompanhada da devida
avaliação
do veículo, nos termos do art. 870 e seguintes do CPC.

A medida visa garantir a efetividade da execução, prevenindo a dilapidação patrimonial e assegurando a utilidade da futura expropriação.

Registre-se que, no momento da avaliação/remoção, com a respectiva documentação “Certificado de Registro de Veículo – CRV”, o Oficial deverá descrever o bem e suas condições suscintamente, bem como, intimar a parte Credora (no caso de remoção) ou o possuidor (no caso do Devedor), das responsabilidades de fiel depositário (art. 161, parágrafo único, do CPC).

Registre-se que, o bem penhorado
deverá ser avaliado no ato
, podendo o oficial de justiça estimar o valor, se tratar de bem de valor presumidamente inferior a 40
salários mínimos
, conforme §1º do art. 870 do CPC. Caso contrário, nomear-se-á perito avaliador.

Fica desde já autorizado o reforço policial/arrombamento para cumprimento da medida, bem como, e se necessário, proceder às diligências fora do horário normal de expediente, inclusive aos sábados, domingos e feriados (art. 212, §2º, do CPC), devendo o Oficial constar na Certidão as razões determinantes.

Por fim, havendo interesse, poderá o Credor apresentar avaliação particular, sendo pelo menos 03 (três), de empresas habilitadas ao comércio de veículos.

Outrossim,
EXPEÇA-SE
alvará para levantamento dos valores penhorados via SISBAJUD, em favor do
exequente, observando os dados bancários a serem indicados, no prazo de 15 (quinze) dias.

No mais, proceda-se a
exclusão
da advogada DRA. DANIELA FELIZ DA SILVA FERRAZ, enquanto patrona da parte executada, tendo em vista a renúncia de id. 188853689.

INTIME-SE
o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar cálculo atualizado do débito, descontando-se o valor já penhorado.

Intimem-se.

Cumpra-se
, expedindo-se o necessário.”

Inicialmente, cumpre rememorar que o sistema processual civil vigente estabelece como regra que os embargos à execução não são dotados de efeito suspensivo automático, dependendo a paralisação da marcha executiva do preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no artigo 919, § 1º, do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito, o perigo de dano e a prévia e integral garantia do juízo.

No caso em tela, é incontroverso que os embargos foram recebidos no juízo de origem sem a atribuição de efeito suspensivo, operando-se a marcha executiva sob a premissa de que a execução se realiza no interesse do credor, conforme os ditames do artigo 797 do diploma processual.

Sob esse prisma, no que
pertine
ao montante de R$3.241,44 (três mil, duzentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos) bloqueado nas contas das executadas via
SisbaJud
, não vislumbro razões para reformar a decisão agravada.

Tratando-se de execução desprovida de suspensão formal, o levantamento da quantia penhorada representa o seguimento natural dos atos expropriatórios.

Ademais, o valor constrito afigura-se diminuto frente ao montante total do débito exequendo, não havendo que se falar em risco de irreversibilidade absoluta ou dano irreparável às agravantes, porquanto, caso obtenham êxito futuro no julgamento dos embargos, o valor poderá ser perfeitamente restituído ou compensado pelo credor.

Sob essa perspectiva, confira-se o apontamento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE CRÉDITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL -
LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO QUE CONDICIONA AO TRÂNSITO EM JULGADO DE ACÓRDÃO - DESCABIMENTO
- RECURSOS EXCEPCIONAIS SEM EFEITO SUSPENSIVO - ART. 995 DO CPC/15 - ACÓRDÃO QUE RECONHECEU FRAUDE CONTRA CREDORES - EFICÁCIA IMEDIATA - AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE OUTROS CREDORES - OFERECIMENTO DE CAUÇÃO - EXECUÇÃO QUE SE REALIZA NO INTERESSE DO EXEQUENTE - RECURSO PROVIDO. 1.
A pendência de julgamento de recurso especial que não possui efeito suspensivo não impõe óbice ao prosseguimento do processo de execução, inclusive quanto à determinação de liberação de valores, nos termos do art. 995 do CPC/15, muito mais quando o Agravo ao Recurso Especial não foi conhecido pelo STJ
. 2. A ausência de oposição por parte de outros credores, devidamente intimados, somado ao oferecimento de caução suficiente, reforça a legitimidade do pedido de levantamento dos valores depositados em juízo. 3. A execução realiza-se no interesse do exequente, com observação o princípio constitucional da
razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), especialmente quando o feito tramita há mais de uma década. 4. Recurso provido
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10223631020258110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025)

Logo, a autorização para a expedição de alvará em favor do exequente deve ser mantida
incólume
.

Por outro lado, no tocante à ordem judicial que recaiu sobre os veículos automotores
(
Placa QBS1618 - TOYOTA/ETIOS SD XLS,
e
Placa OAZ8268 - VW/13.190 CRM 4X2
)
, a situação fático-jurídica reclama uma solução que pondere, de um lado, a garantia da efetividade da execução e, de outro, a segurança jurídica e a posse de terceiros, à luz do princípio da menor onerosidade insculpido no artigo 805 do CPC.

Muito embora o agravado apresente em suas contrarrazões tese robusta e indícios documentais de possível fraude à execução — consubstanciada na transferência dos automóveis para familiares das executadas logo após a citação —, é imperioso destacar que, conforme noticiado pelo próprio exequente, o incidente processual de fraude à execução ainda pende de julgamento definitivo pelo juízo de primeiro grau.

Atualmente, de forma formal, os bens encontram-se registrados em nome de terceiros e sob a posse direta destes.

Sendo assim, a adoção de uma medida extrema de desapossamento, como a busca e apreensão física forçada com auxílio de força policial, revela-se deveras prematura antes que a suposta fraude seja oficialmente declarada pelo juízo singular.

A remoção física dos bens sem o prévio encerramento da discussão de fraude obsta que os terceiros
adquirentes tenham a oportunidade de resguardar seus direitos em contraditório prévio, conforme preconiza o artigo 792, § 4º, do CPC.

A medida mais prudente e tecnicamente adequada para o atual momento, em irrestrito respeito ao poder geral de cautela, é a segregação entre a constrição jurídica e a constrição física. Ou seja, afigura-se escorreita e necessária a manutenção da penhora e da restrição intransponível de transferência via sistema RENAJUD sobre os veículos apontados, a fim de resguardar o resultado útil da execução, garantindo ao credor que os bens não sejam novamente alienados enquanto se apura a conduta das devedoras.

Neste viés:

“
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE.
RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de bloqueio de transferência de veículo alienado fiduciariamente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é possível o bloqueio de transferência, via sistema
Renajud
, de veículo gravado com alienação fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR A restrição de transferência sobre veículo alienado fiduciariamente é permitida, desde que preservado o direito do credor fiduciário.
A medida é adequada e necessária para garantir a efetividade da execução, impedindo a disposição do bem pelo executado, além de proteger terceiros de boa-fé de eventual alienação fraudulenta
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A restrição de transferência de veículo com alienação fiduciária pelo sistema
Renajud
é admitida para
garantir a execução. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.361; CPC, art. 835, XII. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Agravo de Instrumento 2143052-59.2019.8.26.0000, Rel. Hélio Nogueira; TJMG, Agravo de Instrumento 1.0000.24.150278-0/001, Rel. Fernando Caldeira Brant; TJMG, Agravo de Instrumento 1.0000.23.200165-1/001, Rel. Pedro Bernardes de Oliveira
.
”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 36405964920248130000, Relator: Des.(a) Shirley
Fenzi
Bertão, Data de Julgamento: 04/12/2024, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/12/2024)

Contudo, deve ser obstada a expedição e o cumprimento de qualquer mandado de busca, apreensão e remoção física dos referidos bens, preservando-se o atual estado de fato da posse até que o magistrado de origem profira decisão declaratória terminativa sobre a alegada fraude à execução.

Por fim, passo à análise dos requerimentos deduzidos pelo agravado em sede de contrarrazões, os quais não merecem acolhimento.

No tocante ao pleito de revogação do benefício da justiça gratuita concedido às agravantes, cumpre registrar que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade.

Caberia ao impugnante trazer aos autos provas robustas, concretas e atuais capazes de demonstrar a efetiva capacidade financeira das recorrentes para arcar com as custas do processo, o que não ocorreu.

O simples fato de ostentarem a condição de empresárias ou de terem possuído veículos em momento anterior à execução não é suficiente, por si só, para elidir a presunção de
necessidade econômica atual, razão pela qual
rejeito
o pedido de revogação da benesse.

Igualmente, deixo de acolher o pedido de condenação das agravantes às penas por litigância de má-fé
, pois a
imposição de tal sanção exige a comprovação do dolo processual e da conduta intencionalmente maliciosa.

A interposição do presente agravo de instrumento consubstancia o regular exercício do direito de recorrer e do contraditório.

O fato de as recorrentes terem obtido o provimento parcial de seu pleito — especificamente quanto à suspensão da busca e apreensão dos veículos — demonstra, de forma inequívoca, que o recurso não era manifestamente protelatório e que as teses jurídicas levantadas possuíam razoabilidade, afastando por completo a hipótese de abuso de direito.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para, reformando em parte a decisão agravada, determinar unicamente a suspensão da expedição e do cumprimento do mandado de busca, apreensão e remoção física dos veículos indicados pelo exequente, mantendo-se, todavia, a higidez da penhora e das restrições de transferência (via RENAJUD) incidentes sobre os mesmos bens, bem como a autorização para o levantamento dos valores bloqueados via
SisbaJud
, resguardando-se o atual estado fático até que o juízo a quo julgue, em definitivo, a apontada fraude à execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026